Tribunal: STF
Processo: HC 255223
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. TESE DE FLAGRANTE PREPARADO: TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Carlos Roberto Becalete Vaz, advogado, em 22.4.2025, em benefício de Iran Almeida da Silva, contra decisão do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.3.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 987.421/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 7.1.2025, pela apontada prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Em 8.1.2025, o juízo da Primeira Vara da comarca de Amparo/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2003840-13.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 18.2.2025, a Quarta Câmara de Direito Criminal denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – A CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E DE DINHEIRO JUSTIFICAM A NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA DE LIBERDADE PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA – PROVIDÊNCIAS ALTERNATIVAS AO CÁRCERE INSUFICIENTES, NA HIPÓTESE – ILAÇÕES ACERCA DA PENA OU DO REGIME PRISIONAL A SEREM FIXADOS EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO INCOMPATÍVEIS COM A VIA ELEITA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE – ORDEM DENEGADA” (fl. 2, e-doc. 5).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 987.421/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 13.3.2025, o Relator, Ministro Og Fernandes, não conheceu da impetração.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta a nulidade das provas, porque, “em depoimento em solo policial, a mãe de Vitória, inconformada que Iran alimentava os vícios de sua filha, relata que preparou para que o flagrante fosse concretizado” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “Gilmara estava mancomunada com os próprios Guardas Municipais que, cientes da simulação, agiram desta mesma forma. Não se trata de denúncia, mas sim o forjar de uma situação fática que desaguou na prisão do paciente” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega estarem “ausentes os requisitos autorizadores da cautela preventiva, bem como o próprio periculum libertatis, sendo suficientemente a aplicação de outra medida cautelar que não a restrição de sua liberdade” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “tanto as cortes de justiça inferior, quanto a autoridade de 1º Grau, mantiveram a restrição da liberdade do paciente com base, exclusivamente, a gravidade em abstrato do crime que é imputado ao paciente” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assinala que “o paciente é primário, não possui histórico de passagens policiais e não há qualquer informação de investigação que o colocasse como suspeito, o que se pode presumir que Iran não se dedica a atividades criminosas ou participa delas” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Por todo o exposto, requer o recebimento e o processamento da presente Ordem de Habeas Corpus para que haja o conhecimento da ordem e a sua concessão de forma liminar, nos moldes do artigo 647 e 648, I e IV do CPP, aplicando, se o caso, as medidas cautelares diversas da prisão contidas no artigo 319 do mesmo diploma processual, superando a súmula 691 dessa Suprema Corte. 



    Requer a intimação do Ministério Público para que realize as manifestações de praxe, bem como requeira, se o caso, informações à 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. 



    E no mérito, requer a confirmação da ordem de Habeas Corpus para que se mantenha a liberdade do paciente, bem como, reconhecida a ilegalidade da atuação e a nulidade das provas, o trancamento da própria ação penal” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Og Fernandes, que, em 13.3.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 987.421/SP.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 25.3.2025. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. A tese de flagrante preparado, apresentada nesta impetração, não foi debatida no Superior Tribunal de Justiça nem no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    10. O Ministro Ribeiro Dantas, na decisão objeto desta impetração, menteve a prisão preventiva do paciente, realçando a gravidade concreta do delito, nestes termos:



    “Em atenção ao disposto no art. 647-A do CPP, verifico que o julgado impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício, conforme se depreende da fundamentação a ser exposta a seguir.



    No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente teve a seguinte fundamentação (fls. 69-70, grifei):



    Há início de prova da materialidade, consistente nos autos de exibição e apreensão (fls. 26/37) e de constatação provisória, positivo para entorpecente (fls. 28/29), ilustrado com fotos (fls. 36/37), bem como suficientes indícios de autoria, pelo quanto colhido no caderno investigativo, baseado nos depoimentos dos agentes da área de segurança pública, que destacaram o acionamento por uma pessoa do sexo feminino, informando que sua filha havia consumido 10 pinos de cocaína, fornecido pelo custodiado, que estava se dirigindo novamente para lhe entregar mais entorpecentes. Na posse das informações necessárias, se deslocaram até o endereço declinado e identificaram o veículo conduzido por IRAN, em cujo interior foram localizados pinos de cocaína, máquina de cartão e diversas cédulas/moedas em dinheiro. Em revista pessoal, mais pinos de cocaína foram encontrados dentro do bolso da calça do custodiado. 



    A denunciante (Gilmara) e sua filha (Vitória) foram formalmente ouvidas e confirmaram que IRAN, há tempos, é pessoa envolvida com a entrega de drogas. 



    Interrogado, IRAN permaneceu em silêncio (fl. 18/19). 



    Presentes, ainda, os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, nos termos do art. 312, caput, do CPP. 



    Com efeito, a prisão cautelar tem por escopo impedir que o agente, solto, continue a delinquir, além de acautelar o meio social, garantindo a credibilidade da justiça, em crimes como o presente, que provocam um sentimento ignóbil na população, tanto que, via de regra, delatam comercializadores de droga para os policiais que estão em patrulhamento. 



    Desde que a permanência do custodiado em liberdade possa dar motivo à repercussão danosa no meio social ou comprometer a colheita da prova, cabe ao Juiz, preventivamente, manter a custódia como garantia da ordem pública, constituindo em verdadeira medida de segurança. 



    Segundo Gilmara, IRAN vem disponibilizando drogas à sua filha, não cessando tal comportamento nem mesmo após os suplicantes apelos dela, enfatizando-lhe o risco de morte para Vitória, dependente que se apresenta, com tratamento junto ao CAPs, e que já fora hospitalizada em datas anteriores. 



    Ademais, consta que não data de hoje o envolvimento de IRAN com a entrega de entorpecentes, valendo-se, inclusive, de um veículo para sua atividade criminosa (delivery). 



    A fotografia de fl. 36 revela a quantidade de drogas, inclusive pinos vazios, e diversos valores apreendidos, inclusive uma máquina de cartão de crédito, estando o custodiado devidamente aparelhado para vender drogas. 



    Entendo que a ordem pública deva ser resguardada, além de garantir a lisura da instrução criminal, oportunidade em que mãe e filha serão novamente ouvidas, agora sob o crivo do contraditório, devendo ser zelado para que seus depoimentos transcorram naturalmente, livre da interferência prejudicial de terceiros. [...] 



    Posto isto, com fundamento no art. 310, II, do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão flagrancial do averiguado IRAN ALMEIDA DA SILVA, em prisão preventiva, vedando-lhes a substituição por outra medida cautelar (art. 319), pelas razões acima alvitradas.



    A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois o paciente estaria profundamente envolvido com tráfico, tendo se aparelhado para fazer da mercancia ilícita seu meio de vida, dispondo, inclusive, de um veículo para a realização de entregas (delivery) e máquina de cartão de crédito. 



    Essas circunstâncias, uma vez que evidenciam a gravidade concreta da conduta delituosa, justificam a imposição da prisão cautelar como meio de assegurar a ordem pública. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em face do modus operandi empregado na prática do delito. 



    Sobre o tema: (...)



    Ademais, segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, há o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que ‘a denunciante (Gilmara) e sua filha (Vitória) foram formalmente ouvidas e confirmaram que IRAN, há tempos, é pessoa envolvida com a entrega de drogas’. 



    Inclusive, o flagrante decorreu do fato de que a denunciante teria acionado a polícia, pois, desesperada e temerosa pela saúde e integridade física de sua filha, informou que esta havia consumido 10 pinos de cocaína, fornecido pelo custodiado, que estava se dirigindo novamente para lhe entregar mais entorpecentes. 



    Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça de que a periculosidade do acusado, evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública, como ocorre no caso em questão. Nesse sentido: AgRg no HC n. 837.919/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024; e AgRg no HC n. 856.044/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024. 



    Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024. 



    Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023” (e-doc. 6).



    As instâncias ordinárias realçaram a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi do delito, pois “o paciente estaria profundamente envolvido com tráfico, tendo se aparelhado para fazer da mercancia ilícita seu meio de vida, dispondo, inclusive, de um veículo para a realização de entregas (delivery) e máquina de cartão de crédito”.



    11. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.397-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 2. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019) 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 216.262-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 3. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.643-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma,DJe 14.11.2024).



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora